Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000529-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (AGRAVANTE), ALINE SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 013.774.591-52 (AGRAVANTE), CAMILO PASQUINI - CPF: 364.423.298-95 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO CONEXA. LEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de ação monitória, mesmo após anulação de sentença anterior proferida sem aguardar o trânsito em julgado de ação de obrigação de fazer conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da ação monitória sem nova sentença, violou o acórdão que anulou a sentença anterior e condicionou os próximos atos ao trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão anterior anulou a sentença e determinou o aguardo do trânsito em julgado de ação conexa, com eventual dedução de valores; não exigiu a imediata prolação de nova sentença.

4. Após o trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer, o magistrado de origem possui discricionariedade para dar andamento ao feito, inclusive com a adoção de medidas de constrição patrimonial, se cabíveis.

5. Inexistência de ilegalidade na decisão agravada que determina o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o prosseguimento de ação monitória após o trânsito em julgado de ação conexa, ainda que sem nova sentença, desde que respeitada a decisão que anulou a sentença anterior e assegurada a análise de eventual dedução de valores discutidos na outra demanda."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Camilo Pasquini, Aline Siqueira Negrão e Clínica Veterinária do Povo Cuiabano LTDA-ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação monitória nº 1023946-48.2018.8.11.0041, que determinou o prosseguimento do feito.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “decorre de decisão do juízo a quo que, ignorando o teor do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal (ID 56529501), o qual
anulou a sentença nos autos da ação monitória nº 1023946-48.2018.8.11.0041
, determinou o prosseguimento do feito sem a prolação de nova sentença, inclusive ordenando buscas de ativos em nome dos agravantes por meio do sistema SISBAJUD, acarretando prejuízos as partes ora agravantes.”

Menciona que “O acórdão anulatório determinou expressamente que o feito aguardasse o trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer nº 1015653-89.2018.8.11.0041, reconhecendo que os valores a serem discutidos no processo monitório estão diretamente vinculados ao resultado dessa ação.”

Afirma que “a ação de obrigação de fazer nº 1015653-89.2018.8.11.0041 já transitou em julgado, e, mesmo assim, o magistrado a quo não proferiu nova sentença no processo monitório, como exigido pelo acórdão deste E. Tribunal. A sentença anteriormente proferida foi declarada nula, e a ausência de nova decisão compromete a regularidade do trâmite processual e a validade de qualquer ato subsequente.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada. No mérito o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada e que o processo monitório permaneça suspenso até a prolação de nova sentença.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

O acórdão proferido
anteriormente anulou a sentença desta ação monitória nos seguintes termos:

“[...] Ora, se a sentença for confirmada e os valores deduzidos, por óbvio, o extrato da conta vinculada juntado nesta ação monitória, não representará a dívida correta.

Assim, tenho que patente o cerceamento de defesa, porquanto não foi oportunizado à clínica recorrente, deduzir eventual valor retido pelo banco recorrido.

No caso concreto, o banco recorrido sabendo que já havia em tramitação uma ação proposta pela clínica recorrente, visando discutir o bloqueio de valores e contrato entabulado,
de forma temerária
, propôs a presente ação monitória.

Nesse contexto, tenho que a sentença deve ser anulada e os autos devem retornar a origem para que após o trânsito em julgado da sentença da ação de nº 1015653-89.2018.8.11.0041, se for o caso, sejam deduzidos eventuais valores devidos ao banco recorrido inerente as parcelas vencidas e não pagas.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos origem para que aguarde o trânsito em julgado da sentença da ação de nº 1015653-89.2018.8.11.0041. [...]”

Destarte o acórdão em questão não determinou que fosse proferida nova sentença após o trânsito em julgado, mas sim anulou a sentença para que “após o trânsito em julgado da sentença da ação de nº 1015653-89.2018.8.11.0041, se for o caso, sejam deduzidos eventuais valores devidos ao banco recorrido inerente as parcelas vencidas e não pagas.”

Nessa linha, após o trânsito em julgado da sentença da ação de nº 1015653-89.2018.8.11.0041 é certo os autos de origem devem ter o seu regular processamento, com a devida análise da dedução de eventuais valores devidos ao banco recorrido, bem como de demais questões e diligências que o magistrado de origem entender pertinentes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025